Tribunal: TJMT
Processo: 1042966-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042966-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL - CNPJ: 46.250.411/0027-75 (APELANTE), ELLEN LINDEMANN WOTHER - CPF: 980.553.210-00 (ADVOGADO), KATIANE FERREIRA LOPES - CPF: 001.194.671-78 (APELADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), WESTER REZENDE SOUZA - CPF: 036.622.361-50 (APELADO), MARCELO AREND - CPF: 017.960.580-17 (ADVOGADO), GABRIEL GALHARDI CEZIMBRA - CPF: 008.762.540-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃ DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INFILTRAÇÃO DECORRENTE DA EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO – VAZAMENTO DA FOSSA COMPROVADA PELA PERÍCIA – REPARAÇÃO CIVIL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2. Restando evidenciado o dano, em razão da infiltração ocorrida pelo vazamento da fossa na unidade vizinha, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos advindos de tal ato.

3. O reconhecimento à compensação por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável que se caracteriza por gravame ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro - Circunstância dos autos em que se impõe manter a condenação por dano moral ante as peculiaridades e situação de insalubridade imposta ao imóvel da autora ultrapassando o mero dissabor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Fundação Fé e Alegria do Brasil, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Katiane Ferreira Lopes e Wester Rezende Souza
, julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de danos morais
, arbitrados em R$15.000,00 (quinze mil reais)

Em seu recurso, o Apelante sustenta, em síntese, que inexistem os danos morais alegados, notadamente porque não restou comprovado o ilícito afirmado pela parte autora.

Afirmou que
os Autores não produziram prova de que a alegada infiltração durou anos, não comprovaram que tinha forte odor fétido, tampouco provaram que ficaram impedidos de utilizar a parte da frente da casa. Ainda, não produziram prova dos alegados constrangimentos aos receber visitas e familiares.

Afiançou que, nhoque diz respeito às infiltrações/vazamentos, não restou comprovada sua culpa, máxime porque, no laudo pericial não foi confirmada a origem ou a causa da infiltração, de modo que o
expert
sugeriu uma probabilidade, sem qualquer certeza.

Asseverou que uma vez sendo a perícia inconclusiva, não há falar em certeza dos fatos alegados, tampouco em responsabilização e consequente indenização por danos morais.

Informou que a construção dos autores foi feita de forma irregular, sem projeto técnico, o que pode ser a causa ou concausa dos problemas alegados.

Aduz que em nenhum momento houve
destrato, descortesia ou ofensa, capazes de vitimar os Autores por uma situação constrangedora e de desconforto, ensejadores de indenização por danos morais.

Por fim, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado, ao argumento de que manifestamente exorbitante e distanciado dos padrões da razoabilidade, mormente por se tratar, a recorrente, de uma creche filantrópica, sem quaisquer fins lucrativos.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 221247231.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou-a procedente, em parte, para condenar a recorrente ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos morais.

Extrai-se da inicial que os autores
, em 14/11/2009, adquiriram um terreno urbano, localizado na Rua 22 de Novembro, Quadra 19, Lote n. 03, Bairro Jardim União, no município de Cuiabá – MT, e iniciaram a construção de sua casa, de modo que se mudaram para a residência em 2010.

Relataram que no ano de 2011 foi edificada, no terreno vizinho, uma creche filantrópica – Centro de Educação Infantil Rosa Mutran Maluf – Fé e Alegria, e após essa construção começaram a surgir problemas de infiltração no muro que divide as propriedades.

Informaram que os problemas persistiram por anos, sem qualquer providência da recorrente, até que em 2017, após o nascimento dos seus filhos, procuraram a Secretaria Municipal de Ordem de Cuiabá, para denunciar a infiltração eis que o vazamento consistia em água suja, com mau cheiro e odor fétido, característico de fossa, e essa situação colocava em risco a saúde dos autores e de seus familiares.

Ressaltaram que, após a notificação da Prefeitura de Cuiabá, a recorrente realizou um dreno na infiltração, no entanto, sem eficácia, eis que o vazamento continuou.

Asseveraram que em 2019, mais uma vez, realizaram uma denúncia junto à Secretaria Municipal, porém, até a data de ajuizamento da ação, nenhuma providência foi tomada, o que ensejou a propositura da ação.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Restando patente a obrigação da ré em reparar os prejuízos morais, o
quantum
indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade econômica das partes litigantes, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte vencedora. Assim, fixo o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No que concerne ao dano material, inexiste prova de eventuais prejuízos suportados pelos autores. Assim, não se mostra possível a condenação da ré, haja vista que referido dano não pode ser presumido.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por KATIANE FERREIRA LOPES e WESTER REZENDE SOUZA para condenar a FUNDAÇÃO FÉ E ALEGRIA DO BRASIL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Como os autores decaíram de parte mínima, custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela parte ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, do CPC.

Dessa sentença, se insurge a fundação requerida, posto que no seu entender, não há falar em danos morais.

De início, cumpre assinalar que o direito de posse ou propriedade implica em deveres que impõem o uso do bem com respeito ao direito dos vizinhos, como dispõe o CC:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Confere-se dos autos, que a parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, colaciona fotos e vídeos, onde é possível verificar a infiltração e o vazamento de água (suja) no muro de sua residência, id. 221246255, 2212462247 e 221246263.

Com efeito, do conjunto fático-probatório, verifica-se que, em dezembro de 2022 foi realizada perícia técnica no local, onde o
expert
constatou que a infiltração teve origem do imóvel da requerida, vejamos:

“A infiltração/vazamento do ID 38144997 -Pág.1 depois de todo levantamento realizado como demostrados nos quesitos conclui-se que a infiltração/vazamento teve origem do imóvel da requerida (escola) por um possível vazamento na fossa de concreto (antiga fossa instalada na escola), já não existe mais como aferido em perícia in loco e relatado pela Sra. Katiane onde ele parou de acontecer depois da obra (troca de fossa) realizada pela requerida.” (id. 221247203)

Da mesma forma, o Sr. Perito constatou que embora na data da inspeção não estariam ocorrendo infiltrações aparentes, há manchas nas paredes e indícios de reincidência, ou seja, constatou elas originaram da fossa do terreno vizinho (creche), por muitos anos, conforme relatado pelos autores na inicial.

O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que:

“Este laudo pautou-se em provas materiais e assim vem expor que no imóvel periciado apresenta as seguintes patologias que são infiltrações e trinca no muro de divisa entre as construções. Assim mantendo a conclusão que a infiltração/vazamento tem origem do imóvel da requerida porem não podendo concluir a real origem devido lapso temporal, não existente mais o vazamento e dados insuficientes nos laudos.

Deveras, verifica que a recorrente efetuou a troca da fossa de concreto em 2020, conforme os comprovantes anexos, id. 221247154 a 221247156, de sorte que, a partir de então, os vazamentos cessaram.

Entretanto, nada obstante a recorrente tenha providenciado a troca da fossa e, aparentemente, cessado a infiltração, não afasta a responsabilidade de indenizar os autores, que por quase uma década ficaram expostos a resíduos oriundos do vazamento da fossa instalada em sua propriedade, que a toda evidência, colocava em risco a saúde dos moradores/autores, que foram obrigados a conviver com o mau cheiro e até mesmo insetos atraídos pela água suja que escorria do muro.

Nesse sentido, os demais documentos e fotos carreados aos autos também corroboram com a tese esposada na inicial, confirmada pela prova pericial.

Nesse cenário, diante das provas coligidas nos autos, a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, bem como o nexo causal, justificando-se, dessarte, a condenação da recorrente às indenizações cabíveis.

Isso porque toda vez que o proprietário ou possuidor de um imóvel, utiliza esse imóvel de maneira a causar risco a segurança, saúde e sossego da vizinhança, fica caracterizado o uso anormal da propriedade, nos termos do artigo 1.277 do CC, citado alhures, porquanto o mau uso da propriedade pelo réu trouxe, com a concentração da água suja, a insalubridade do local com o mau odor e o surgimento de insetos, restando o ilícito caracterizado e sendo passível de indenização.

Veja-se, o Código Civil, dispondo sobre os atos ilícitos, a culpa, a responsabilidade civil e o dever de indenizar, inclusive o dano moral, entre outros dispositivos, prevê:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso, a ação do réu, inexoravelmente, consubstanciou ato ilícito, pois privou parcialmente o bom uso de parte do imóvel dos autores. Sua atitude, portanto, violando as garantias resguardadas aos demandantes, enseja sua responsabilização, haja vista que se aperfeiçoaram os pressupostos necessários à germinação da responsabilidade civil - ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927), restando tão somente a aferição dos danos que irradiara de forma a ser pautada pecuniariamente sua responsabilidade.

Nesse sentido, sabe-se que o dano moral decorre de violação a atributos inerentes ao direito da personalidade, causando abalo, constrangimento, vexame, humilhação, aflição, sofrimento.

Acerca do tema, Sérgio Cavalieri Filho leciona:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos." (in Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed, SP: Malheiros, 1996, p. 76).

No caso, a conduta desidiosa e reiterada do recorrente ultrapassa a esfera do mero aborrecimento que todos que vivem em sociedade estariam sujeitos a sofrer.

O abalo moral experimentado pelos autores é inegável, tendo em vista que, durante quase 10 (dez) anos, vem tentando obter uma solução para as infiltrações ocorridas em seu imóvel, decorrentes de vazamentos na fossa que estão no interior do imóvel de propriedade do apelante, sem que se tenha obtido êxito formal.

Não obstante tenha o recorrente feito a troca da fossa, detectados pela perícia, pelo que se consta dos autos, as infiltrações de águas de esgoto que saem do prédio do requerido perduraram no imóvel dos requerentes até a data da efetiva troca, que ocorreu somente em 2020.

Vê-se que, desde a construção da Fundação (em 2011), a reclamação na Prefeitura (2017) e a data da troca da fossa (2020), foram minimamente 09 (nove) anos que os autores permaneceram tentando resolver a pendência junto ao réu, sem êxito, tempo suficiente para violar os direitos da personalidade dos requerentes.

A hipótese, decisivamente, não é de simples aborrecimento ou dissabor inerente às relações de vizinhança, mas de efetiva afetação do equilíbrio emocional e psíquico dos Apelados, durante o longo período em que foram obrigados a conviver com graves restrições ao pleno uso do seu imóvel devido às infiltrações causadas por vazamentos vindos do imóvel do Apelante.

Significa dizer que houve concreta violação a direitos da personalidade dos Apelados que dá ensejo à compensação do dano moral ocasionado, consoante a inteligência dos artigos 12 e 186 do Código Civil.

Razão pela qual, não merece reparos o ato sentencial que condenou a recorrente ao pagamento da indenização cabível.

Quanto ao valor dos danos morais, cumpre destacar que não existe parâmetro objetivo para se aferir e quantificar o abalo psíquico sofrido pela vítima de danos na sua esfera moral.

A lei não indica os elementos objetivos para que possam servir de parâmetro para estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautado com base na extensão do dano (art. 944, do CC), e, caso demonstrado excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano a indenização poderá ser reduzida (art. 944, parágrafo único, do CC).

Assim, o valor da indenização por dano moral deve atender as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão/lesão, bem como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II - pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido 'no fato' de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança" (in "Programa de Responsabilidade Civil" 5a Ed.; São Paulo; Ed. Malheiros; 2004; p. 108-109).

Portanto, a indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, transformar-se em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, bem como as consequências danosas, aliado a relutância do réu em dar cabo aos problemas por ele causados, prologando-se por anos a fio, causando desta forma insegurança e insalubridade na utilização pelos ocupantes do prédio vizinho, tem-se razoável o valor arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, que fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Fundação Fé e Alegria do Brasil.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024